Tribunal: TJDFT
Processo: 0755358-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR MITIGAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela recorrente contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. A agravante sustenta que a determinação de nova emenda à inicial possui conteúdo decisório e seria recorrível por agravo de instrumento, bem como aponta urgência, afirmando que a exigência de comprovação adicional da assinatura eletrônica inviabiliza o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de emenda à petição inicial possui conteúdo decisório e admite agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação judicial de emenda à petição inicial constitui despacho de mero expediente. Esse ato não possui conteúdo decisório e não gera prejuízo imediato às partes. Por essa razão, é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a intimação para emendar a inicial não integra as hipóteses do art. 1.015 do CPC. Assim, não há cabimento de agravo de instrumento. As decisões citadas reafirmam esse entendimento.
5. O CPC/2015 adotou sistema restritivo para o agravo de instrumento. O rol do art. 1.015 é taxativo e não admite interpretação extensiva. A determinação de emenda à inicial não figura entre suas hipóteses. O STJ fixou, no Tema 988, que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame pela via da apelação. 6. A discussão sobre a necessidade ou não de documentos complementares pode ser plenamente arguida em apelação ou em suas contrarrazões, sem preclusão, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. O despacho que determina emenda à inicial não produz efeitos lesivos imediatos. O processo permanece em curso e a parte pode atender à determinação ou suscitar a matéria oportunamente. Não há prejuízo irreparável ou risco que justifique mitigação da taxatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, e é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC."
"2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige urgência que torne inútil o exame da matéria em apelação, o que não se verifica na determinação de emenda à inicial."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, art. 1.001, art. 1.009, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 2081146, processo 0742165-78.2025.8.07.0000, Relator: Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 04/02/2026; Acórdão 2071546, processo 0724674-58.2025.8.07.0000, relatora Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 09/12/2025.